Tribunal: STF
Processo: RHC 118049
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-04
Data de publicação: 2014-02-04

Ementa:
Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Militar. Embriaguez em serviço (art. 202 do CPM). 3. Satisfeitos os requisitos do art. 77 do CPPM e não comprovada, de plano, a atipicidade da conduta, a incidência de causa extintiva de punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, inviável trancar a ação penal. Precedentes do STF. Ausência de constrangimento ilegal. 4. Recurso ordinário ao qual se nega provimento.